Tribunal: TJPA
Processo: 0002264-35.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002264-35.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDILSON GOMES DE AVIZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - LATROCÍNIO - ARTIGO 157, §3º, II, DO CP -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ABSOLVIÇÃO DE EDILSON GOMES DE AVIZ. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA -
RECURSO DE
ANTONIA DE FÁTIMA DA SILVA E SILVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VETOR DA CULPABILIDADE DESABONADO A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA APELANTE. CONSONÂNCIA COM AS SÚMULAS 17 E 19, DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DA APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar-lhes provimento,
mas, de ofício, redimensionar a pena de multa da apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas
por
Antônia de Fátima da Silva e Silva e pelo Ministério Público do Estado do Pará,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante nas sanções punitivas do artigo 157, §3º, II, do CP, fixando-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, e absolver Edilson Gomes de Aviz (cf. ID 6443696).

Nas suas razões recursais, a defesa de requereu a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. páginas 1-5, do ID 6443698)

O
parquet
, por sua vez, pugnou pela condenação do apelado Edilson Gomes de Aviz como coautor do crime de latrocínio apurado nos autos
(cf. páginas 11-16, do ID 6443698)
.

A defesa de Nauro Narane Marques da Silva, por sua vez, requereu a sua absolvição (
páginas 10-18, do ID 6038738).

Em contrarrazões, ambos pugnaram pelo improvimento das apelações das partes contrárias (cf. páginas 7-10, do ID 6443698, bem como página 22, do ID 6443698 / página 12, do ID 6443699).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento de ambos os apelos (cf. ID 9371021).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE (AMBOS OS RECURSOS)

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, aduzindo
que há provas suficientes nos autos para a sua condenação de Edilson Gomes de Aviz pelo crime de latrocínio.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, coautoria de
Edilson Gomes de Aviz
no crime sob testilha. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(
ID
6443696
)
:

As provas colhidas durante a instrução criminal não deixam dúvidas quanto à autoria na pessoa da acusada ANTONIA DE FÁTIMA SILVA E SILVA. Restou evidenciado a partir dos depoimentos testemunhais que a Ré entrou na residência da vítima com o dolo de furtar quando foi surpreendida pela vítima dentro imóvel, oportunidade em que a vítima para impedir a consumação do crime tentou agredir a acusada, tendo esta passado a desferir várias facadas contra o peito da vítima, levando-a a óbito.

A única testemunha que teve contato com a vítima, após o crime e antes de sua morte, foi o Sr. RAILSON ANTONIO MAFRA SETUBAL, o qual afirma que a vítima antes de morrer declarou ter sido a acusada ANTONIA a autora do crime e que a mesma o teria feito com o intuito de roubar a vítima.

A acusada confessou ter entrado na residência da vítima para furtar e ao ser surpreendida pela vítima travaram luta corporal tendo a mesma desferido golpes no peito da vítima.

Afirma que o acusado participou do crime, contudo as testemunhas arroladas pela defesa são firmes e uníssonas ao afirmarem que no momento do crime o acusado EDILSON se encontrava em outro local diverso da cena do crime.

A dinâmica do evento, revela, portanto, sem espaço para qualquer dúvida, a autoria na pessoa da acusada ANTONIA DE FÁTIMA SILVA E SILVA.

Já em relação ao acusado EDILSON GOMES DE AVIZ, não restou comprovada, de forma indubitável, sua participação na ação delituosa. O acusado nega veementemente qualquer participação no crime. As testemunhas arroladas pela defesa são firmes e uníssonas ao afirmarem que no momento do crime o acusado EDILSON se encontrava em outro local diverso da cena do crime. As testemunhas afirmam que apenas a acusada ANTONIA foi vista com a arma do crime e ainda suja de sangue e que neste momento o acusado EDILSON estaria em outro local e não junto com a acusada.

A própria vítima, antes de morrer, declarou a uma das testemunhas que fora a acusada ANTONIA a autora do crime, não mencionando o acusado EDILSON ou qualquer outra pessoa na cena do crime.

É cediço que a condenação há de se basear em fatos seguros e inequívocos, não bastando meros indícios.

Não se admite uma condenação como necessidade, se não provada a culpabilidade. Não se condena apenas por suspeitas, intuição ou conjecturas.

Punir sem provas seria falta de dignidade do Estado, ferindo os princípios de direito e os direitos fundamentais declarados pela Organização da Nações Unidas. E o ônus da prova, que deve ser insofismável, cabe ao Estado.

Sendo assim, é incontroverso que a condenação deve sempre resultar de prova certa, segura, tranquila e convincente. Havendo dúvida, deve-se optar pela absolvição, à luz do princípio do in dúbio pro reo, na esteira da máxima da presunção da inocência, de acordo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, a precariedade dos elementos produzidos no curso do presente processo maculam a viabilidade de um decreto condenatório em relação ao acusado EDILSON GOMES DE AVIZ. Verifico, ainda, que o dolo da acusada ANTONIA era ocasionar a morte da vítima, a fim de assegurar a subtração, configurando o dolo de latrocínio.

De acordo com a doutrina do nobre professor Rogério Sanches Cunha, como o latrocínio é crime complexo, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma dessas ações se aperfeiçoe e a outra, não. [...] Trata-se o Latrocínio de crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é o de subtrair coisa, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada.

Nos termos da Súmula 610 do STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

No caso em apreço, o dolo inicial da acusada foi de subtrair bens da vítima, ocorrendo o resultado morte da vítima em decorrência dos golpes desferidos pela acusada durante a ação delitiva. O dolo de matar também fica evidenciado pelo excessivo número de golpes que foram desferidos.

Nesse cenário, os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que a acusada incidiu na prática delituosa prevista no artigo 157, §3º, II do Código Penal.

Não tendo sido demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta da acusada, excluir-lhe a culpabilidade ou, ainda, isentá-la da aplicação da pena, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida.

Portanto, o conjunto probatório devidamente compilado é suficiente para que se reconheça o ius puniendi de que é titular o Estado.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado, tendo sido corretamente aplicado a ele o benefício da dúvida, impondo-se a manutenção da sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em conformidade, inclusive, com o parecer da d. Procuradoria de Justiça.

3 - DO RECURSO DE ANTONIA DE FÁTIMA DA SILVA E SILVA

A defesa requer a redução da pena-base da apelante ao mínimo legal, aduzindo que a culpabilidade (único vetor desfavorecido) possui fundamentação inidônea, eis que foram empregados elementos vagos, genéricos e inerentes ao próprio tipo penal.

Sem razão,
data venia
.

Para melhor demonstrar, transcrevo o embasamento utilizado na r. sentença (cf. página 6, do ID 6443696):

A culpabilidade da acusada excede aos limites do tipo, o que se infere pela grande quantidade de golpes que a mesma desferiu no corpo da vítima, revelando agressividade desproporcional, ensejando maior reprovabilidade em sua conduta.

À vista do excerto, é de se notar que o MM. Magistrado se valeu de elemento concreto dos autos, qual seja, o elevado número de golpes de arma branca desferido pela apelante para ceifar a vida da vítima.

Ora, é possível contar, a partir do laudo necroscópico constante na página 1, do ID 6443690, que foram pelo menos quatorze ferimentos localizados em diversas partes do corpo do ofendido, o que enseja mesmo a maior reprovabilidade da conduta da ré.

Dessa forma, mantenho a valoração negativa dessa circunstância judicial, pois em consonância com as Súmulas 17 e 19, desta e. Corte de Justiça, permanecendo inalterada a pena física da apelante, que foi escorreitamente calculada.

Por outro lado, vejo que há desproporção na pena de multa fixada em sentença.

Como é cediço, a
quantificação do número de dias-multa é aferida em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Nesse contexto, considerando que a pena física da ré foi
fixada no patamar mínimo do artigo 157, §3º, II, do CP, não se justifica o
quantum
de 200 (duzentos) dias-multa arbitrado (cf. página 7, do ID

6443696).

Assim, reduzo de ofício a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme artigos 49 e 60, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço de ambos os recursos e lhes nego provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena de multa da apelante.

É o voto.

Belém, 05/08/2024